Tribunal: TJMT
Processo: 1036582-36.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036582-36.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CERQUEIRA CALDAS - CPF: 063.828.941-68 (APELADO), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU – LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DE QUEM NÃO É MAIS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DESDE 1987 – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O município tem responsabilidade objetiva pelos atos praticados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º da CF, sendo certo que o protesto indevido de título, em decorrência de falha administrativa, gera dano moral in re ipsa.

2. Evidenciada a ilicitude do protesto, pois realizado contra pessoa que não era mais proprietária do imóvel desde 1987, em razão de desapropriação realizada em benefício das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletro Norte, resta caracterizada a falha na prestação do serviço público.

3. O valor da indenização por dano moral deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e a condição do ofendido, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais adequado às peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória proposta por AUGUSTO CERQUEIRA CALDAS, condenando o município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da sentença e com juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97.

Em suas razões recursais, o município recorrente argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, desproporcional e não guarda relação com a lesão sofrida pelo recorrido. Requer redução para valor entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Restou incontroverso nos autos que o recorrido não era proprietário dos imóveis desde 1987, em razão de desapropriação realizada em benefício das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletro Norte, conforme comprovam as matrículas de n. 35.980 e 35.981 juntadas aos autos.

No entanto, o município recorrente continuou realizando lançamentos tributários de IPTU em nome do recorrido, culminando com o protesto indevido de seu nome, situação que só foi regularizada após o ajuizamento da presente demanda.

O município recorrente reconheceu o erro e procedeu à correção dos dados cadastrais e ao cancelamento dos débitos, o que resultou na perda parcial do objeto da ação quanto ao pedido declaratório, permanecendo apenas a análise do pedido de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil do Município, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo.

Em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento de que o protesto indevido de título gera dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Assim, caracterizado o dano moral, passa-se à análise do quantum indenizatório.

Na fixação do valor da indenização, deve-se levar em conta a extensão do dano sofrido pela vítima, a repercussão do ato lesivo, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Nesse contexto, tendo em vista as particularidades do caso concreto, em especial o fato de que o município recorrente reconheceu o erro e providenciou a correção dos dados cadastrais, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se um tanto elevado, comportando redução.

Desse modo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo suficiente para compensar o recorrido pelos danos sofridos e, ao mesmo tempo, atender ao caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, nada se impõe relativamente a custas ou honorários.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025